Tribunal: TJDFT
Processo: 0003031-48.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003031-48.2017.8.07.0006 RECORRENTE: VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME RECORRIDO: CESAR AUGUSTO PINHEIRO COIMBRA, FABIO STARACE FONSECA, IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA, LUIZ CARLOS DE PAIVA PINHEIRO, MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, PAULO AMERICO DE PAIVA PINHEIRO, SIMONE PINHEIRO COIMBRA DE SOUZA, JOSE ITAMAR DE SOUZA, ELIANA GALESI FONSECA, DOROTI MANCINI PINHEIRO DESPACHO Na petição de ID 14485394, ALESSANDRA BORBA e HIRAN ABIB XAVIER DA COSTA requerem a desistência do feito e pugnam pela expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis para a retirada do bloqueio na matrícula do imóvel dos requerentes. Aguarde-se o decurso do prazo para contrarrazões. Transcorrido o lapso temporal com ou sem manifestação, certifique-se e, em seguida, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, em observância ao disposto no artigo 87, inciso XVIII, do RITJDFT, tendo em vista que tal pretensão versa sobre matéria não inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43 do RITJDFT). Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024